Tribunal: TJMT
Processo: 0001996-53.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001996-53.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANS-ACRAN TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - EPP - CNPJ: 10.791.881/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR MARTINS BORGES - CPF: 484.913.309-68 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (APELADO), HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - CPF: 049.291.628-40 (ADVOGADO), MAIR DO CARMO COLPAS - CPF: 040.853.068-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUBCONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA – TOMADOR DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONTRATADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O tomador de serviços não tem responsabilidade pelo inadimplemento ocorrido na subcontratação, quando não há anuência por sua parte.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001996-53.2014.8.11.0004

APELANTE: TRANS-ACRAN TRANSPORTE E LOGÍSTICA – EIRELI - EPP

APELADA:

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TRANS-ACRAN TRANSPORTE E LOGÍSTICA – EIRELI – EP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$10.276,43 (dez mil reais, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), bem como condenar a apelante ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, os quais serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do vencimento do título (CC/02 , 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1o do CTN

e STJ/54 ), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. Na forma do art. 485, V do CPC, extingue-se sem resolução de mérito a reconvenção, condenando a requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas, bem assim honorários que ficam arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa.

Irresignado, o apelante diz que, em que pese a contratação ter sido indireta por parte da apelada, há relação jurídica entre as partes, uma vez que o embarcador é responsável por aqueles com quem subcontratou.

Diz que a emissão do título realizada pela recorrente para a fim de cobrar a parte autora tem correspondência legal, sendo a cobrança é legítima dada a solidariedade do embarcador e dos subcontratados, não havendo que se falar em inexigibilidade da dívida e tampouco e nulidade do protesto.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a exigibilidade do título, afastar a condenação dos danos morais, bem como para dar procedência ao pedido reconvencional. Alternativamente, requer a redução dos danos morais fixados. (Id.17751471)

Contrarrazões ofertadas no Id. 17751474.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da
TRANS-ACRAN TRANSPORTE E LOGÍSTICA – EIRELI – EPP
, sob a alegação de não haver entabulado qualquer tipo de transação comercial com a requerida, e, por conseguinte, pugna pela inexigibilidade da duplicata “sem aceite” no valor de R$ 10.120,00 (dez mil, cento e vinte reais) levado a protesto.

Narra na inicial que a autora celebrou contrato verbal com a empresa
CGG Trading S.A.- Cuiabá
de transporte de 300 (trezentas) toneladas de cereais para a cidade de Santos-SP e 300 (trezentas) toneladas para a cidade de Brotas-SP, comprometendo-se a pagar o valor de R$110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos reais).

Assegura que efetuou o pagamento total da dívida através do TED n. 0648591 na conta de Alexandre Roberto Grison, em 13/09/2013. (Id. 17749492)

Alega que a requerida realizou contrato com o Sr. Márcio Grison para transportar o milho do município de Ipiranga do Norte-MT ao T-Grãos Cargo Terminal de Graneis S/A localizado na cidade de Santos-SP pelo valor de R$10.120,00 (dez mil, cento e vinte reais).

Sustenta que a transportadora requerida emitiu duplicata sem aceite em seu nome em razão da ausência de pagamento da dívida por parte da
CGG Trading S.A.- Cuiabá,
com a qual subcontratou a prestação do serviço.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, a fim de declarar inexistente o débito discutido, bem como condenou o requerido ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Contra essa decisão, o apelante defende que em que pese a contratação ter sido indireta por parte da apelada, há relação jurídica entre as partes, uma vez que o embarcador é responsável por aqueles com quem subcontratou.

Diz que a emissão do título realizada pela recorrente para a fim de cobrar a parte autora tem correspondência legal, sendo a cobrança é legítima dada a solidariedade do embarcador e dos subcontratados, não havendo que se falar em inexigibilidade da dívida e tampouco e nulidade do protesto.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a exigibilidade do título, absolver a condenação dos danos morais, bem como para dar procedência ao pedido reconvencional. Alternativamente, requer a redução dos danos morais fixados.

Pois bem. Como se sabe, a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes, consoante artigo 265, do Código Civil.

Assim sendo, para que a responsabilidade pelo pagamento do serviço fosse estendida à apelada, seria necessário constar em contrato a anuência das partes nesse sentido, o que não ocorreu no caso em análise.

Desse modo, inexiste solidariedade entre a contratante/apelada e contratada para pagamento de serviços prestados pela subcontratada/apelante, haja vista que não houve anuência por parte da recorrida da
subcontratação
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROÇADA MECANIZADA. SUBCONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO DA SUBCONTRATADA. INOCORRÊNCIA. ANUÊNCIA DA CONTRATANTE NÃO DEMONSTRADA.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE SUBCONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS Apelação Cível 71007707193, DESA. ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILOVA RAABE, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL Julgado em 11/07/2018, Publicado do DJE 13/07/2018)

No que diz respeito à indenização por dano moral, é cediço que o reconhecimento da ocorrência à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à sua honra objetiva, assim considerados seus atributos externos, tais como, imagem, nome, reputação, etc.

No caso dos autos, verifica-se que não houve prejuízo à honra objetiva da transportadora/recorrente, haja vista que não trouxe provas de que teve sua credibilidade abalada em razão disso, o que afasta a pretendida indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS - VALORDA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - QUANTIA MANTIDA - LUCROS CESSANTES - VALORA SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – FALTA DE PROVA - INDENIZAÇÃO REJEITADA
- SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELATRANSPORTES – ME PARCIALMENTEPROVIDO. 1 - Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada. 2 – Na espécie, há prova inconcussa da má sinalização da estrada, o que contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa Lovex Locadora de Veículos, enquanto empregadora e responsável pelos atos do seu motorista. Correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, a razão de 50% para cada. 3 - Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. Desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos. 4 - No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato. 5 - No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento
. 6 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto”

(TJMT Apelação Cível 0006408-21.2014.8.11.0006, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Logo, não há falar em danos morais a serem indenizados na espécie.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação ao dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020